Tribunal: TJDFT
Processo: 0714357-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. ACUSADO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA, TESTEMUNHA POLICIAL E ARQUIVOS DE MÍDIA. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando se coaduna com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar o decreto condenatório.
2. Os depoimentos dos agentes, no exercício de suas funções, têm presunção de legitimidade, sobretudo quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas.
3. No crime de receptação (CP, art. 180), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem.
4. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa, assim como o liame subjetivo entre os agentes, conforme demonstrado pelas circunstâncias fáticas materializadas nos autos, bem como pelos depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
5. A conduta do agente subsume-se ao tipo penal do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), ainda que ele alegue não ter auferido qualquer vantagem com a prática delituosa, se dela resultou-se obtenção de vantagem ilícita em favor de terceiro, em prejuízo da vítima, mediante induzimento ou manutenção desta em erro, por meio de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
6. Apelação conhecida e não provida.